Tribunal: TCU
Processo: 006.985/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Gloria Maria Roveda Miranda, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, a inclusão nos proventos de anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal em momento anterior ao advento da Lei 8.112/90 (anuênios descontínuos) e incorporação de 1/5 de FC-04 com tempo de exercício de função após o advento da Lei 9.624/1998 e até 2011, posterior, portanto, a 4/9/2001, cuja incorporação não encontra amparo na decisão do STF (RE 638.115/CE); considerando que a análise da unidade instrutora corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU, sustentou, ainda, que a irregularidade da parcela incorporada poderá ser sanada pelo órgão de origem com "a emissão de novo ato com a retificação para 1/10 (um décimo) da função FC-04, e não 1/5 (um quinto), com fundamento no artigo 5.o da Lei n.o 9.624/1998, bem como de acordo com o entendimento firmado pelo Plenário do Tribunal ao prolatar a Decisão n.o 925/1999"; considerando que a interessada averbou, para fins de anuênios, tempo de serviço federal exercido no Conselho Federal de Odontologia no período de 4/11/1975 a 2/1/1978, tendo ingressado no cargo que veio a se aposentar em 5/3/1992, de modo que houve quebra de vínculo com a Administração Pública Federal, sendo que, segundo a instrução, a servidora tem direito ao percentual de 7%, enquanto está recebendo 9%; considerando que, após a manifestação da unidade instrutora e do parquet , foi deliberado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ), que não há óbice para fins de pagamento da gratificação do adicional por tempo de serviço - GATS (anuênios) se a prestação de serviço pelo servidor (a) foi contínua ou não, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90, não havendo nenhuma providência a ser adotada pelo órgão de origem em relação à tal questão; considerando que a incorporação de parcelas de quintos é legal até 8/4/1998, data do advento da Lei 9.624/1998 e, nos termos da modulação adotada pelo STF no RE 638.115/CE, até 4/9/2001, data da edição da MP 2.225-45/2001, sendo irregular a concessão de parcela de quinto com tempo até 2011; considerando, ainda, que o Tribunal, no TC Processo 007.455/2023-2 ( Acórdão 602/2024-TCU-Plenário ), dirimiu controvérsia recente na jurisprudência e reafirmou seu entendimento inaugurado com o Acórdão 925/1999-TCU-Plenário , no sentido de que o termo final, para fins de incorporação de 1/10 e desde que o período tenha se iniciado anteriormente a novembro de 1997, pode se dar a qualquer momento, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, e não apenas até 4/9/2001, de modo que a interessada faz jus a 1/10 de FC-04, pois iniciou o exercício da função em 21/06/1993 e concluiu os 12 meses em 2011; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 05/09/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gloria Maria Roveda Miranda; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.985/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Gloria Maria Roveda Miranda (XXX.455.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. corrija a parcela de quintos, de modo que seja concedida à interessada somente 1/10 de FC-04, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comunicando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.